Tribunal: TJDFT
Processo: 0701306-59.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701306-59.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: PAULO VICTOR BATISTA SILVA LIMA, RENATO LOPES DA SILVA, RAMON SANTORO ROMERO, MAICON RODRIGUES BRIGIDA, DIOGO GOMES TIAGO, DIEGO MATEUS FONSECA BORGES, LUIS MIGUEL FRUCTUOSO FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo Interno interposto por Luiz Miguel Fructuoso Ferreira e outros, em face da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e atribuiu efeito suspensivo à decisão recorrida. Intime-se a parte agravada para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 32, §2o[1], do RITRJEDF. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito [1] Art. 32. Caberá agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o A petição do agravo interno será juntada aos autos em que tenha sido proferida a decisão impugnada e será submetida ao relator, que intimará o agravado para manifestação em 15 (quinze) dias.